Tribunal: STF
Processo: AI 535374
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
REAJUSTE. PLANO BRESSER. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Inexistência de direito adquirido às diferenças
salariais decorrentes do Plano Bresser. Precedente.
II. - O debate
acerca da aplicabilidade da Súmula 343-STF não viabiliza o acesso à
via recursal extraordinária, por referir-se a tema de natureza
infraconstitucional.
III. - Agravo não provido.